Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-93.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002146-93.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KARLA LOURDES FERREIRA PAES - CPF: 627.950.581-20 (EMBARGADO), GABRIEL FELSKY DOS ANJOS - CPF: 522.805.001-91 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA PLÁSTICA – LIPOASPIRAÇÃO ABDOMINAL – RESULTADO ESTÉTICO NEGATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - CULPA CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA – DESNECESSIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002146-93.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:

GABRIEL FELSKY DOS ANJOS

EMBARGADA:

KARLA LOURDES FERREIRA PAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL FELSKY DOS ANJOS
contra v. acórdão desta Câmara (Id.36348482), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
para afastar a condenação do recorrente em custear nova cirurgia reparadora na paciente, bem como reduzir para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização pelos danos estéticos, da mesma forma, em R$10.000,00 (dez mil reais), os danos morais, por fim, para que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da citação.

Inconformado, o embargante aponta omissão no
decisum
no que diz respeito à ocorrência de violação ao disposto no artigo 145, parágrafo 2º, do CPC/1973, que se refere à necessidade do perito, nomeado pelo Juízo, ser especialista sobre a matéria que deveria opinar.
Sustenta que o atual Código de Processo Civil coaduna com o entendimento do Código revogado, preconizando expressamente que o perito deve ser especializado no objeto da perícia, conforme dispõe o artigo 465 do CPC/2015.

Aduz que embora possa considerar que todo profissional médico possui capacidade para opinar sobre a medicina, existem limitações de natureza éticas e inclusive técnicas que o impedem de examinar com total isenção casos além de sua especialidade, em virtude das particularidades de cada ramo da prática médica.

Assim pugna para que seja reconhecida a necessidade de substituição da r. perita nomeada por médico especialista em cirurgia plástica.

Pontua ainda, que o juízo não valorou as provas e argumentações contidas nos autos, no qual evidenciou que a paciente além de concorrer para o alegado evento danoso, assumiu todos os riscos de sua conduta negligente para consigo, caracterizando evidente culpa exclusiva, prevista no artigo 14, §3º, inciso II do CDC,
razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão no tocante que lhe foi desfavorável.

Ao final prequestiona eventual violação ao disposto aos artigos 145, §2º, 371, 465, caput, e 489, §1º, inciso IV e VI, todos do CPC; artigo 14, §3º do CDC; artigos 186 e 927 do CC e artigos 5º, LIV, LV, e 93, inciso IX, da CF, além dos princípios que vedam a onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa, que poderão, eventualmente, ser objeto de recurso para instância superior. (Id
. 38030460).

Sem contraminuta consoante certificado no Id. 4252345.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id.36348482, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA PLÁSTICA – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA NA ÁREA – DESNECESSIDADE
–
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO
- LIPOASPIRAÇÃO ABDOMINAL – RESULTADO ESTÉTICO NEGATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - CULPA CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CIRURGIA REPARADORA JÁ REALIZADA E CUSTEADA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO AFASTADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O perito deve comprovar formação técnica na área do conhecimento objeto da perícia. Logo, uma perícia médica, deve ser levada a efeito por aquele que tenha inscrição regular no CRM, razão pela qual não merece prosperar o agravo retido.

No que se refere a responsabilização civil do médico, tal como nos demais profissionais liberais, n
os termos do artigo 14, § 4º do CPC, é imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória a comprovação da culpa na prestação do serviço, do dano sofrido e, ainda, do nexo de causalidade entre eles.

A cirurgia plástica de caráter estético consiste em obrigação de resultado, se a paciente fica com aspecto pior, após a cirurgia, não se alcançando o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, cabe-lhe direito à pretensão indenizatória pelo resultado não alcançado.

Tendo em vista que a cirurgia reparadora já foi custeada pelo profissional, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, há de ser afastada.

O quantum indenizatório deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e adequação.

Por ser relação contratual entre as partes, os juros de mora contam-se a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC”

Em que pese os argumentos do embargante, os presentes embargos não merecem acolhimento.

É que o acórdão embargado é claro ao registrar que o artigo 465 do CPC não obriga que o juiz nomeie médico de determinada especialidade, mas tão somente tenha ele conhecimentos técnicos específicos, que se espera de todo aquele que cursou a faculdade de medicina, ou seja, o perito deve comprovar formação técnica na área do conhecimento objeto da perícia. Logo, uma perícia médica, deve ser levada a efeito por aquele que tenha inscrição regular no CRM.

No que diz respeito à valoração das provas dos autos, resta inconteste que a autora, ora embargada, foi submetida a uma cirurgia de lipoaspiração abdominal, e, não obstante a utilização pelo médico/embargante, a intervenção resultou
“necrose de pele em flanco esquerdo que evoluiu para úlcera de 7cm. Para a correção desta cicatriz, realizou cirurgia reparadora que resultou em uma cicatriz obliqua em flanco esquerdo de 18cm, associado a irregularidade na superfície da pele do abdome, retração e fibrose cicatricial, mais evidente na parte superior e quando em posição de pé”.
(Id. 6979926)

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor sobre o assunto:

”Do conjunto probatório, não restam dúvidas de que, após o procedimento cirúrgico a que foi submetida a paciente, não foi alcançado o resultado que constituía a própria razão de ser do contrato, pois, muito embora seja aceitável a tese de que as alterações apresentadas sejam respostas de seu próprio organismo, restou claramente consignado no laudo pericial de Id. 6979926, que “o dano estético tem nexo causal com a técnica empregada pelo cirurgião, por passagem muito superficial da cânula comprometendo a circulação sanguínea da pele, que resultou em necrose da mesma, com formação de úlcera de 7cm. A cicatriz em flanco esquerdo, de 18 cm foi decorrente da cirurgia reparadora da cicatriz da referida úlcera”.

Além do mais, ainda que tenha outro médico realizado cirurgia complementar, com intuito de corrigir eventuais imperfeições decorrentes da primeira, certo é que, o segundo procedimento não ficou como deveria.

Imperioso consignar ainda, que as fotografias de Ids. 6979581, 6979582 e 6979583 revelam de maneira visível, prescindido de conhecimentos técnicos, o lamentável resultado da cirurgia plástica a que a autora foi submetida.

De outro norte, o apelante não comprovou a ocorrência de uma das causas de excludente da responsabilidade, como lhe incumbia.

Feitos esses esclarecimentos, verifica-se que a apelada submeteu-se a cirurgia estética ou de embelezamento que não atingiu o resultado almejado, restando comprovado o dever de indenizar”.

Desse modo, verifica-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020